Tribunal: CARF
Processo: 10880.684015/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684015/2009-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.425 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor do
Manifestante.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Aproveita-se Relatório da DRJ quanto aos fatos e argumentos da
Manifestação de Inconformidade, transcrevendo partes abaixo.
3. Trata o presente processo de Declaração de Compensação relativa a
pagamento indevido a maior de IRRF, o qual a contribuinte compensou com débito de IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684015/2009-59
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684015/2009-59

4. A DCOMP em tela foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB não homologando a compensação declarada
por inexistência do crédito.
5. Segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado não possui saldo
disponível para compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte.
6. Inconformada, a contribuinte impugnou o despacho decisório, alegando em
síntese que:
7. Em ata de reunião de diretoria foi estabelecido o pagamento de JCP ao
acionista residente e domiciliado no exterior, cuja efetiva realização se concretizará de acordo
com a conveniência financeira da sociedade.
8. Ocorre que restou consignada, em nova ata de reunião de diretoria, a
existência de erro no cálculo dos juros sobre o capital próprio a serem pagos nos termos da ata de
Reunião, pois nesta ocasião não se levou em consideração a redução do patrimônio líquido da
sociedade.
9. Com base na informação equivocada contida na ata de Reunião de que teria
sido designado o pagamento de JCP, a requerente procedeu ao recolhimento do respectivo IRRF.
10. Todavia, o valor dos juros corresponde ao recolhimento a menor,
consequentemente a requerente apurou e recolheu IRRF a maior.
11. 1Houve erro de fato ocorrido no preenchimento da DCTF. O simples erro de
fato no preparo da DCTF não importa em inexistência do crédito de IRRF e tampouco motiva a
não-homologação daquela DCOMP, uma vez que a Requerente possui toda documentação que
comprova seu direito creditório.
12. Conforme o exposto, o equívoco no cálculo dos JCP ensejou o recolhimento a
maior do IRRF.
13. Note-se com isso que, em ambos os processos, o crédito decorre do
pagamento a maior de IRRF referente ao período de apuração, em virtude de os cálculos de JCP
para aquele período estarem equivocados.
14. Nesse contexto, mister se faz o apensamento destes autos àqueles, em face do
que determinam os artigos 103, 105 e 106 do CPC.
15. Protesta, com fundamento no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada dos
documentos que se fizerem necessários.

16. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, entendendo que
deveria ser acolhido o pedido de julgamento desse em conjunto com o Processo Principal, sem a
necessidade de que houvesse apensamento entre eles. Quanto à comprovação do crédito, o
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684015/2009-59

Contribuinte não apresentou documentação que pudesse comprovar as alegações. Ademais, em
consulta ao Sistema da RFB, foi constatado que não houve variação no valor do Patrimônio
Líquido nas DIPJs (original e retificadora), o que não permite comprovar a alegação de que o
patrimônio líquido da sociedade teria sido menor do que o informado. Ressaltaram ainda que a
redução do patrimônio líquido apurado no balanço do referido exercício não pode ser alterada
por uma redução ocorrida posteriormente. Também não houve apresentação de documentação
contábil. Quanto à apresentação de provas, todas devem ser juntadas junto com a impugnação,
salvo nas exceções previstas no Dec. 70.235/72.

II. Recurso Voluntário
17. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o PERDCOMP objeto do Processo Principal também tem
origem no recolhimento a maior a título de IRRF incidente sobre JCP. O pedido de apensamento
teve como objetivo o julgamento simultâneo dos pedidos de compensação, pois ambos possuem
crédito de mesma natureza e origem. Com o apensamento se evitaria decisões conflitantes.
Renova os pedidos de conexão entre os processos, com base nos arts. 103,105 e 106 do CPC; b)
a DRJ se equivocou, pois a ata da AGE não poderia auxiliar no descobrimento do crédito
pleiteado, uma vez que a redução do patrimônio liquido ocorreu em, em virtude de distribuição
de dividendos. Tal informação pode ser comprovada com a ata da reunião da diretoria, e na nota
explicativa do Balanço Patrimonial do referido ano-calendário. Já nas atas foi decidido pelo
pagamento de JCP; c) a retificação do cálculo do JCP foi deliberada na Ata de Reunião; d) houve
retificação dos registros contábeis; e) tais retificações estão de acordo com as notas explicativas
do Balanço Patrimonial; f) os valores a título de IRPJ e CSLL foram devidamente recolhidos e
registrados após a retificação; g) com base nos documentos juntados se constata que há crédito
de pagamento a maior de IRRF, “em razão da retificação do JCP deliberado na Ata de Reunião
de 30/08/06 em favor da acionista “SAPAC””; h) sobre a DIPJ e sua retificadora, não houve
alteração no patrimônio líquido da Recorrente para o ano-calendário. O erro na apuração do JCP
se deu na “aplicação da variação, pro rata dia, da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido
com os saldos que estas apresentaram durante o próprio ano de 2006, sem observância da
redução havida em 20/06/2006”, portanto, sem relação com o patrimônio líquido; i) pelo
Princípio da Verdade Material seria possível juntar documentos na fase recursal. Ao final, requer
a reforma do Acórdão da DRJ, com o conhecimento do direito creditório em favor do
Contribuinte. Ao final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com o conhecimento do direito
creditório em favor do Contribuinte.
18. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
19. É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684015/2009-59

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
20. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
21. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Conexão com outro processo
22. O Recorrente renova o pedido de conexão entre o presente Processo e o
Processo n° 10880.684016/2009-01. Segundo a argumentação, o crédito objeto de discussão nos
dois processos tem a mesma origem, em outras palavras, no recolhimento a maior de IRRF
incidente sobre JCP.
23. É possível observar que o Presente se constitui como paradigma e que o outro
processo se constitui como repetitivo desse. Assim, o CARF, administrativamente, já fez a
devida vinculação dos processos, que são julgados concomitantemente.

V. Comprovação, ônus da prova, e verdade material
24. Em seu Recurso, o Contribuinte aduz que a documentação constante nos
Autos, juntada na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, são suficientes para
comprovar a existência e o seu direito sobre ele, o que, em outros termos, incluiria a certeza e a
liquidez previstas no art. 170 do CTN. Alega que o Princípio da Verdade Material justifica a
juntada de provas no Recurso.
25. Inicialmente, é para se ressaltar que o art. 16, § 4o do Dec. 70.235/72 prevê
que a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a Impugnação, no caso,
Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Ao apresentar documentação no
Recurso Voluntário, o Contribuinte corre o risco de não tê-lo aceito, podendo ser, em razão de
sua falta de diligência, sua defesa prejudicada.
26. De outro lado, para que se chegue à conclusão se efetivamente houve o
recolhimento a maior ou indevido de IRRF sobre JCP, sendo constatada tal situação na
contabilidade do Requerente, necessário é a análise da documentação juntada, sendo que tal ato é
protegido pelo Princípio da Verdade Material. Assim, é o caso de se converter o julgamento em
diligência, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, para que a Autoridade fiscal possa fazer a
confirmação mencionada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.425 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684015/2009-59

VI. Conclusão
27. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que a Autoridade fiscal analise a documentação constante nos Autos, inclusive a
apresentada pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário, de forma que seja emitido parecer
sobre a existência do alegado crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de IRRF
sobre JCP. Ressalta-se que o Contribuinte alegou em seu Recurso que os equívocos no
pagamento e no recolhimento e, posteriormente, suas respectivas correções se deram sem
alteração do patrimônio líquido. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça
quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos
fatos, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que junte documentos ou preste informações.
Após a elaboração do parecer, deve o Recorrente ser intimado a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital